Tribunal: TJDFT
Processo: 0700578-13.2023.8.07.9000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-03

Ementa:
Mandado de segurança. Direito líquido e certo. Inexistência. Representação criminal. Arquivamento a pedido do MP.
Nos crimes de ação penal pública, o pedido de arquivamento do inquérito policial ou da representação é privativa do Ministério Púbico. Se esse, titular da ação penal, entende, de forma fundamentada, que não estão presentes os requisitos para se prosseguir com a representação e pede o arquivamento, não tem o autor da representação direito líquido de prosseguir com essa. Ordem denegada.